Tribunal: TCU
Processo: 036.865/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Federal de Administração em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Tomada de Contas Especial com vistas ao ressarcimento pelos responsáveis, danos causados ao erário do CRA-PE, nos exercícios de 2017 e 2018, totalizando o montante de R$ 1.101.170,86, em decorrência de: pagamento de forma permanente e sistemática de diárias e adicionais de deslocamento a empregados, inclusive em período de gozo de férias, prestadores de serviço e conselheiros, com características, no caso dos empregados e prestadores de serviços, de complemento salarial, e, ainda, sem que fosse possível estabelecer o nexo de causalidade entre os desembolsos ocorridos e a efetiva realização das atividades propostas, ou até mesmo das viagens; pagamento aos empregados, a título de "Folha Complementar", por meio da rubrica contábil "Abono de Produtividade", sem previsão legal, normativos ou controles internos que estabeleçam metas de produtividade, resultados a serem alcançados, formas de avaliação, tampouco critérios para definição de valores diferenciados para cada empregado; Débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, em função de não ter sido providenciada a escritura definitiva do imóvel, em nome do CRA-PE, quando de sua aquisição. (no da TCE no sistema: 1324/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3771/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Federal de Administração em desfavor de Robert Frederic Mocock e André Teixeira Rocha, em razão de prática de atos ilegais e antieconômicos de que teria resultado dano aos cofres do Conselho Regional de Administração de Pernambuco (CRA-PE), nos exercícios de 2017 a 2018. Considerando que o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 1.101.170,86, imputando-se a responsabilidade a Robert Frederic Mocock, Presidente do CRA-PE no biênio 2017-2018, e André Teixeira Rocha, Diretor de Administração e Finanças do CRAPE no mesmo período. considerando, entretanto, que a unidade instrutora verificou que os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que não ficou constatada a inexistência de controles na concessão de diárias e transporte, e os eventos guardam compatibilidade com as atividades finalísticas do CRA-PE; considerando que o conjunto de elementos disponíveis no processo não corroboram as alegações do tomador de contas de que teriam ocorrido atos com desvio de finalidade; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento e manifestações uniformes, a AudTCE e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União propõem arquivar os autos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 036.865/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Teixeira Rocha (XXX.723.864-XX); Robert Frederic Mocock (XXX.498.864-XX). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Administração de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.